Tribunal: STF
Processo: ARE 1492302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE – PENA DE MULTA – REDUÇÃO – IMPERATIVIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Não tendo a Defesa requerido diligências em tempo e modo adequados, restou operada a preclusão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. - Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas a partir das provas constantes dos autos, não há que se falar em absolvição conforme pretendido pela Defesa. - A pena de multa deve guardar estrita proporção com a reprimenda corporal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. - Não tendo sido comprovada a origem lícita dos valores apreendidos, não há que se falar na sua restituição. - Não há que se falar na concessão da isenção do pagamento das custas processuais, sobretudo por ter o Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça declarado a inconstitucionalidade da Lei Estadual 14.939/03. - A matéria referente às custas processuais é regulada pelo art. 98 do Novo Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de as obrigações decorrentes da sucumbência ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade. Assim, deve o pedido de suspensão ser formulado diante do Juízo da Execução Penal competente, para que possa verificar o estado de miserabilidade jurídica da parte. - No que tange às custas recursais, diante do acolhimento parcial do pleito defensivo, não pode o réu arcar com o pagamento das custas relativas ao processo em 2ª Instância. V.V. O reexame das circunstâncias judiciais a favor do acusado impõe, necessariamente, a redução das penas-base fixadas em primeiro grau, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus.



    O recurso foi interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, LVII e XLVI, da CF.



    Em despacho publicado em 15.05.2024, esta Presidência determinou o encaminhamento dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral quanto ao Tema nº 182/STF.



    Retornado os autos, o Tribunal de origem aduz que: “Não obstante, observa-se que o recurso extraordinário também versou sobre a ausência de provas suficientes para embasar a condenação do réu, alegando ofensa ao artigo 5º, caput e inciso LVII, da Constituição Federal.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso extraordinário não merece provimento.



    A parte recorrente, quanto à matéria remanescente, alega que: “a condenação do recorrente restou embasada unicamente no depoimento policial, que por sua vez, se mostra contraditório e dúbio.”



    Verifica-se, portanto, que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 1. (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente